Tribunal: TJES
Processo: 5000131-10.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-10.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZEILA TEIXEIRA ROCHA

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É abusiva a cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado, devendo ser substituída por índice médio apurado pelo Banco Central.

2. Reconhecida a abusividade das taxas de juros, torna-se imperioso o afastamento da mora, o que impede a aplicação de encargos moratórios ou qualquer penalidade contratual decorrente da suposta inadimplência.

3. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas envolvendo serviços de natureza privada deve observar a modulação de efeitos determinada no EAREsp 676.608/R.

4. N
os termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “A mera incidência de juros abusivos não enseja, por si só, indenização por danos morais” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029447020208080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

5. Recurso provido em parte.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000131-10.2024.8.08.0046

Apelante:

Zeila Teixeira Rocha

Apelado:

Agoracred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Zeila Teixeira Rocha contra a sentença de id. 15182913, proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário ajuizada em desfavor de Agoracred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, na qual o Magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, consistentes na declaração de abusividade das taxas de juros pactuadas, revisão contratual, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 15182914, a apelante sustenta em síntese que: (a) os juros contratados foram fixados em patamar extremamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (b) a abusividade contratual é manifesta e compromete o equilíbrio da relação de consumo, violando os arts. 4º e 51 do CDC; (c) a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora.

Contrarrazões apresentada no id. 15182916.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se restou configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas entre as partes e, por consequência, a possibilidade de revisão contratual com redução das taxas à média de mercado, além da descaracterização da mora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do CDC, notadamente os arts. 4º, III, 6º, V e VIII e 51, IV e §1º. Nessa perspectiva, deve-se assegurar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, evitando que cláusulas imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso concreto, restou demonstrado que os juros remuneratórios pactuados nos contratos da apelante - 284,62% a.a. (id 1518898) e 213,50% a.a. (id 15182896) - alcançaram índices superiores a duzentos por cento em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação - 84,37% a.a. e 79,84% a.a. Tal discrepância configura evidente abusividade, devendo, pois, ser substituída a taxa contratual pelos índices médios divulgados pelo Banco Central.

Tal providência encontra amparo na jurisprudência, eis que
“A teor do Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada”
(TJES, Apelação Cível n. 0000762-98.2020.8.08.0007, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.03.2025).

O STJ, ao julgar o Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS, fixou entendimento no sentido de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos na normalidade contratual, como os juros remuneratórios e a capitalização, descaracteriza a mora do devedor (Orientação 2 do Resp 1.061.530/RS). Esse entendimento é reiterado em diversos precedentes, confirmando que a cobrança de encargos excessivos impede que a instituição financeira impute ao consumidor o estado de inadimplência.

No presente caso, tendo sido reconhecida a abusividade das taxas de juros, torna-se imperioso o afastamento da mora, o que impede a aplicação de encargos moratórios ou qualquer penalidade contratual decorrente da suposta inadimplência.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores declarados indevidos,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC o consumidor tem direito à devolução em dobro apenas no que concerne às parcelas pagas após 30/03/2021. As parcelas pagas em data anterior, deverão ser restituídas de forma simples.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da apelante, respeitada a modulação de efeitos:

“
Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”

Por fim, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “A mera incidência de juros abusivos não enseja, por si só, indenização por danos morais” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029447020208080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a ele
dou parcial provimento
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pleito autoral,
para (a) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações; (b) afastar a mora e os encargos moratórios; (c) determinar a restituição das parcelas indevidamente pagas, observar a modulação de efeitos determinada no EAREsp 676.608;
e (d)
inverter o ônus de sucumbência, condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.